Tribunal: STF
Processo: AI 529738
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
das cópias das procurações outorgadas pelos agravante e agravado aos
 respectivos advogados que substabelecem nos autos, peças de
traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do C. Proc.
 Civil